Tribunal: TJSP
Processo: 2283425-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Recurso manejado frente a decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou procedente a ação demolitória. Repetição dos argumentos suscitados em impugnação ao cumprimento de sentença com vistas à cobrança de honorários, cuja rejeição foi objeto de agravo de instrumento desprovido por esta Câmara. Litigância de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Recurso manejado frente a decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou procedente a ação demolitória. Repetição dos argumentos suscitados em impugnação ao cumprimento de sentença com vistas à cobrança de honorários, cuja rejeição foi objeto de agravo de instrumento desprovido por esta Câmara. Litigância de má-fé reconhecida. Agravo desprovido. Agravante condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% do valor da causa e de indenização de R$ 1.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283425-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é agravante AGNALDO
BATISTA ROCHA, é agravado MUNICÍPIO DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: nego provimento ao recurso
e condeno o agravante às penas supra definidas, ante a litigância de má-fé. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283425-43.2019.8.26.0000 -Voto no 13237
2
Voto no 13.237
Agravo de Instrumento no 2283425-43.2019.8.26.0000 – ILHABELA
Agravante: AGNALDO BATISTA ROCHA
Agravado: MUNICÍPIO DE ILHABELA
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Gilberto Alaby Soubihe Filho
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA.
Recurso manejado frente a decisão proferida em cumprimento de
sentença que julgou procedente a ação demolitória. Repetição dos
argumentos suscitados em impugnação ao cumprimento de
sentença com vistas à cobrança de honorários, cuja rejeição foi
objeto de agravo de instrumento desprovido por esta Câmara.
Litigância de má-fé reconhecida. Agravo desprovido. Agravante
condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2%
do valor da causa e de indenização de R$ 1.000,00.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Agnaldo Batista Rocha
contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo
Município de Ilhabela (fls. 94/95).
Sustenta, em síntese, nulidade ocorrida no curso da ação de
conhecimento, consistente na ausência de citação e intimação do cônjuge em autos de ação
demolitória; e afirma a necessidade de anulação do feito, para que ele e o cônjuge possam
provar que se trata de construção regular.
Nestes termos, pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, ao
final, a reforma da decisão, para que se anule o processo de conhecimento.
Indeferido o efeito almejado (fls. 102/103), sobreveio contraminuta às fls.
122/126.
É o relatório.
O presente recurso foi manejado frente à decisão copiada às fls. 94/95,
proferida no cumprimento de sentença autuado sob no 1000401-56.2019.8.26.0247, no qual
o Município de Ilhabela busca executar a sentença que julgou procedente a ação
demolitória (fls. 47/48).
Entretanto, a Municipalidade também apresentou pedido de cumprimento
de sentença com vistas à cobrança de honorários, autuado sob no
1000400-71.2019.8.26.0247, cuja impugnação foi rejeitada sob idênticos fundamentos em
decisão da qual o agravante tirou o Agravo de Instrumento no 2237289-85.2019.8.26.0000,
desprovido em Acórdão proferido em 31 de janeiro p. p., nos termos seguintes:
"O agravo não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283425-43.2019.8.26.0000 -Voto no 13237
3
Inicialmente, destaque-se constar da decisão impugnada que o agravante
foi citado pessoalmente na ação de conhecimento e não apresentou
contestação.
E, somente, após o trânsito em julgado da condenação e quando da
impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou a nulidade da citação.
Sem razão, no entanto.
Primeiramente, a ação demolitória não afeta a propriedade em si, ou o
substrato efetivamente real do direito correlato – consoante assinala
expressiva corrente jurisprudencial:
“APELAÇÃO Ação demolitória Construção irregular Procedência
Admissibilidade - Nulidade processual não verificada
Desnecessidade de citação do cônjuge Ação demolitória que versa sobre
direito pessoal e não possui natureza real imobiliária Edificação sem
prévia autorização da municipalidade Requerido que desatendeu ao
embargo administrativo e não paralisou a obra - Precedentes Rejeição de
matéria preliminar - Apelação a que se nega provimento.”
(TJSP: Apelação 0001896-77.2005.8.26.0366; Relatora: Des.a Maria
Olívia Alves; 6a Câmara de Direito Público, j. 10/08/2015)1
Nessa circunstância, a citação do cônjuge para os termos da ação não é
exigível; nem sua ausência pode ser erigida em causa de nulidade.
Para além disso, o art. 278 do Código de Processo Civil dispõe que “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que
couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”; e o agravante,
devidamente citado na fase de conhecimento, não ofertou qualquer
resposta ou apresentou impugnação em relação à ausência de inclusão da
sua esposa na lide.
Não se demostrou, ademais, a presença de justa causa para que a
hipotética nulidade não fosse noticiada ao Juízo em momento anterior ao
presente. Cuidando-se, em princípio, de pessoas que convivem no
domicílio comum, pouco factível que o cônjuge não estivesse ciente da
proposição da ação demolitória, mormente quando se tem em conta que,
segundo a sentença exequenda (fls. 11/14, dos autos principais), o
agravante vinha sendo autuado desde 2010 por conta da construção
irregular.
Desse modo, se se pudesse falar em prejuízo, este teria sido causado pela
própria parte – que não poderia reservar a alegação de nulidade para o
momento que lhe pareceu mais oportuno.
Sobre este tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“Registre-se, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça tem decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283425-43.2019.8.26.0000 -Voto no 13237
4
no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta, pela
parte que a causou ou prejudicada por ela quando tal postura estiver
fundada em má-fé e deslealdade processual. Trata-se da utilização da
chamada nulidade de algibeira ou bolso, quando a parte deixa para alegar
a nulidade em momento que lhe seja mais favorável, em estratégia
repudiada pelo melhor Direito. Trata-se da aplicação ao processo do
princípio do 'duty to mitigate the loss', por meio do qual a parte deve
mitigar seu próprio prejuízo, não sendo razoável que deixe para alegar
uma nulidade, mesmo que absoluta, somente quando melhor lhe
aprouver.” (Manual de Direito Processual Civil, 8. ed., Salvador, Ed.
JusPodivm, 2016, pp. 927-928).
No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO
COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS. IMPOSSIBILIDADE DO
MANEJO
DA
CHAMADA
'NULIDADE
DE
ALGIBEIRA'.
AUSÊNCIA
DE
MÁ-FÉ
DO
SEGURADO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte
recorrente em agravo regimental, após provido o recurso especial da parte
recorrida, constituindo inovação recursal. Precedentes. 2. 'A alegação de
que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta
não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação
aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade'
(REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3. 'A
jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem
repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias,
vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de
bolso' (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. 'A
mera alegação de que o segurado se omitiu em informar enfermidade
preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização
securitária se, no momento da contratação, a seguradora não exigiu
atestados comprobatórios do estado do segurado nem constatou sua má-
fé' (AgRg no AREsp 353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
11/06/2015). 5. Agravo regimental não provido.
(STJ: AgRg. na PET. no AREsp. no 204.145/SP, Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão, j 23.06.2015).
E naquele julgado o agravante foi condenado ante a litigância de má-fé,
assinalando-se que “o manejo da argumentação em tela na presente fase ofende o dever de
lealdade processual e constitui modo injustificado de resistir ao andamento do processo”, e
a insistência nesse proceder, consubstanciada no repisar da mesma tese, impõe a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283425-43.2019.8.26.0000 -Voto no 13237
5
de nova sanção, nos mesmos moldes.
Assim, nos termos dos arts. 80, IV, e 81, caput e § 3o, ambos do Código
de Processo Civil, fixa-se multa ao litigante de má-fé, no patamar de 2% do valor da causa,
e indenização ora arbitrada em R$ 1.000,00, pelo trabalho exigido da parte contrária para a
resposta ao presente agravo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e condeno o agravante às
penas supra definidas, ante a litigância de má-fé.
BANDEIRA LINS
Relator